Tribunal: STF
Processo: HC 100467
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-12-14
Data de publicação: 2010-12-14

Ementa:
HABEAS CORPUS. CONDUTA OMISSIVA DO RELATOR NO STJ. ILEGALIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. MATÉRIA PEDENTE DE ANÁLISE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. WRIT CONHECIDO EM PARTE E NELA DENEGADO. 
  




1.  A questão tratada no presente habeas corpus diz respeito à conduta omissiva do relator de habeas corpus impetrado ao Superior Tribunal de Justiça. 
2.  O cerne do writ impetrado ao Superior Tribunal de Justiça diz respeito à legalidade das interceptações telefônicas autorizadas judicialmente durante as investigações criminais. 
3.  O habeas corpus impetrado à Corte Superior encontra-se pendente de julgamento. 
4.  Enfrentar a questão da legalidade das interceptações telefônicas, neste momento, acarretaria supressão de instância. Precedentes. 
5.  A grande quantidade de processos nos Tribunais Superiores inviabiliza a prestação jurisdicional em prazo razoável, como asseverado no art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal. Essa realidade tem levado esta Corte a recomendar, e não a determinar, o imediato julgamento ao Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. 
6.  Habeas corpus conhecido em parte e denegado nessa extensão.